Tribunal: TJMT
Processo: 1027168-19.2021.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027168-19.2021.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALFRAN MIGUEL DOS ANJOS - CPF: 052.348.915-34 (JUIZO RECORRENTE), VALFRAN MIGUEL DOS ANJOS - CPF: 052.348.915-34 (ADVOGADO), THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - CPF: 958.755.221-00 (ADVOGADO), COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO - CNPJ: 03.020.401/0001-00 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ESP. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), VALFRAN MIGUEL DOS ANJOS - CPF: 052.348.915-34 (RECORRIDO), VALFRAN MIGUEL DOS ANJOS - CPF: 052.348.915-34 (ADVOGADO), SIMONE MARIA VALLE BARBOSA DOS ANJOS - CPF: 062.116.901-34 (ADVOGADO), THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - CPF: 958.755.221-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO POPULAR — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — PORTARIAS EDITADAS EM INOBSERVÂNCIA À MORALIDADE ADMINISTRATIVA — ANULAÇÃO — INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

A ação popular não constitui instrumento processual adequado para a declaração de nulidade de ato lesivo ao patrimônio público, consubstanciado na edição de Portarias que demitiram empregados públicos.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 104039704) proferida em ação popular.

Na inicial, é alegado que:
i
) a Companhia Mato-grossense de Mineração – METAMAT “
demitiu ilegal e imotivadamente vários empregados
”;
ii
) não foram indicados os motivos das demissões, a violar “
um dos princípios da Administração Pública Direta e Indireta: a motivação dos atos
”;
iii
) “
as Portarias da METAMAT lesam tanto o patrimônio público como a moralidade administrativa, e estão inquinadas dos vícios da incompetência, de forma, ilegalidade do objeto e inexistência de motivação
”.

A pretensão é para que sejam anuladas as Portarias “
números 86 a 132/2019
”, bem como determinada a “
restituição dos empregados demitidos ao estado em que se achavam antes da edição das portarias, e condenar a ré na obrigação de convocar os empregados ilegalmente demitidos para reassumirem as suas funções
”. Ainda, determinar a implantação do “
Plano de Demissão Voluntária (PDV), como determinado pela Lei Complementar Estadual nº 612/2019 e pela Assembleia de Acionistas da METAMAT
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id. 104209952), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] Diante do exposto, com fulcro no art. 330, III, do Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial e com fundamento no art. 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito.

Não restou configurada litigância de má-fé e não cabe condenação de custas processuais e ônus de sucumbência (art. 5º, LXXIII, CF/88).

Sentença sujeita a reexame necessário, na forma do art. 19, da Lei n.º 4.717/65.

Publique-se. [...]
(Id. 104039704).

A Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 5º, LXXIII, dispõe que, “
qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência
”. Logo, a Lei Mais Alta teria alargado as hipóteses de cabimento da ação popular previstas na Lei nº 4.717, de 29 de junho de 1965.

Na inicial, é alegado que a Companhia Mato-grossense de Mineração – METAMAT em razão de sua extinção demitiu seus empregados imotivadamente, de modo que deve ser determinado o retorno dos empregados demitidos. Nesse sentido, além dos pedidos de isenção de custas, citação, intervenção do Ministério Público e produção de provas, é claro o pedido descrito na inicial:

[...] c. Ao final, sejam julgados procedentes os pedidos para:

d. declarar, por sentença, a nulidade das Portarias números 86 a 132/2019, listadas no preâmbulo, com restituição dos empregados demitidos ao estado em que se achavam antes da edição das portarias, e condenar a ré na obrigação de a convocar os empregados ilegalmente demitidos para reassumirem as suas funções, bem assim a implantar o Plano de Demissão Voluntária (PDV), como determinado pela Lei Complementar Estadual nº 612/2019 e pela Assembleia de Acionistas da METAMAT, confirmando-se, em consequência, a medida liminar que sobrestou os seus efeitos. [...]. (Id. 104044087 – fls. 16).

Nada obstante a relevância do tema e as importantes informações trazidas na inicial, a sentença não merece reparo algum, uma vez que inexiste demonstração concreta dos prejuízos que a edição das Portarias em questão teria causado ao patrimônio público e a moralidade administrativa.

Em última análise, a finalidade da ação popular é a obtenção da correção nos atos administrativos ou nas atividades delegadas ou subvencionadas pelo Poder Público. Se antes só competia aos órgãos estatais superiores controlar a atividade governamental, hoje, pela ação popular, cabe também ao povo intervir na Administração para invalidar os
atos que lesam o patrimônio econômico, administrativo, artístico, ambiental ou histórico da comunidade
. Reconhece-se, assim, que todo cidadão tem
direito subjetivo ao governo honesto
.

Os direitos pleiteáveis na ação popular são de caráter
cívico-administrativo
, tendentes a repor a Administração nos limites da legalidade e a restaurar o patrimônio público de desfalque sofrido
. Por isso mesmo, qualquer eleitor é parte legítima para propô-la como, também, para intervir na qualidade de litisconsorte ou assistente do autor ou, mesmo, para prosseguir na demanda, se dela se desinteressar o postulante originário (art. 6º, § 5º). (MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira.
Mandado de Segurança e Ações Constitucionais
. 36. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, pp. 187/188). [sem negrito no original]

Pelo contrário, o autor almeja a declaração de nulidade em prol de inúmeros empregados públicos, que supostamente restaram lesados com a edição das Portarias. Entretanto, para tal intento, não possui legitimidade, pois não pode pleitear, em nome próprio, direito alheio.

Logo, não há
ato lesivo que justifique a proposição de ação popular.

Essas, as razões por que voto no sentido de ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022